Tribunal: TJMT
Processo: 1016011-41.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016011-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCO NORCI SCHROEDER - CPF: 407.239.410-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BAYARD DE PAOLI GONTIJO - CPF: 023.693.697-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO MACHADO PEREIRA DE ALMEIDA BRANDAO - CPF: 987.611.886-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EURICO DE JESUS TELES NETO - CPF: 131.562.505-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL — PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL — ARTIGO 6º, § 7º-B, DA LEI
Nº
11.101, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.112, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2020.

ATOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS —COMPETÊNCIA — PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE O JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL E FALIMENTAR — ARTIGO 69 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — SUBMISSÃO DO ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “c
om a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal
” (STJ, Segunda Seção, AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2022).

O ato de constrição de bens promovido pelo Juízo da Execução Fiscal deve ser submetido ao Juízo da Recuperação Judicial, para que este promova o controle sobre o ato constritivo, em observância à cooperação jurisdicional, consoante o disposto no artigo 69, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por
OI S.A.
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu, em parte, à exceção de pré-executividade.

Assegura que “
a continuidade da execução no presente caso, não é autorizada, pois eivada de ilegalidade pela incompetência do Juízo da execução fiscal para realizar eventuais atos de constrição patrimonial, além do que o crédito, uma vez devendo ser pago pelo plano de recuperação judicial, não justifica o prosseguimento do feito executório
”.

Assevera que “
o bloqueio nas contas da empresa em recuperação (ato que atinge diretamente o patrimônio da empresa e seu processo de soerguimento), data venia, é da competência exclusiva do Juízo universal da recuperação judicial, em atenção ao art. 47 da LRJ, eis que a concentração naquele Juízo do soerguimento ocorre para preservar o plano de recuperação, cabendo tão somente a ele, distribuir os créditos de modo a respeitar as classes de credores e possibilitar a continuidade da atividade empresarial
”.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 139781697 – fls.1/4).

Não há contrarrazões (Id. 143679658).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão agravada:

[...] Diante do todo o exposto, julgo parcialmente procedente a presente exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam dos sócios (diretores e ex-diretores) Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão, Bayard de Paoli Gontijo, Marco Norci Schroeder e Eurico de Jesus Teles Neto e, por consequência natural de causa e efeito, julgo extinta a execução fiscal com resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, tão somente em face dos corresponsáveis.

Em prestígio ao princípio da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 04% (quatro por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no artigo 85, §§ 2º, 3º, III combinado com art. 90, § 4º, ambos do CPC[1].

Decorrido eventual prazo recursal, retifique-se registro e autuação para excluir do polo passivo os dados de Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão, Bayard de Paoli Gontijo, Marco Norci Schroeder e Eurico de Jesus Teles Neto.

Destarte, indefiro o pedido de suspensão da execução fiscal, no entanto, determino que os atos de constrição sejam submetidos ao crivo do Cartório da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ (Autos n.º 0203711-65.2016.8.19.0001).

Para fins de regularidade processual:

1. Certifique-se eventual decurso do prazo para manifestação e/ou pagamento pela parte devedora;

2. Intime-se a PGE para, no prazo de até 15 (quinze) dias, promover o impulsionamento dos autos, pena de suspensão da execução na forma prevista pela LEF.

Na hipótese de decurso do prazo de 15 (quinze) dias sem manifestação, a presente ação ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80.

Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567 do STJ).

Intime-se.

Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico 1036494-03.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 89915127).

A pretensão consiste na determinação de suspensão da execução fiscal e reconhecimento da vedação de quaisquer atos de constrição no patrimônio da empresa, em recuperação judicial, uma vez que a competência para tanto é exclusiva do Juízo Universal da Recuperação Judicial, ou, porque o período de suspensão de todas as execuções contra a empresa, disposto no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, com redação dada pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, já transcorreu, de modo a não ser possível a aplicação do disposto no artigo 6º, § 7º-B, da referida Lei.

Pois bem.

Sobre a suspensão da execução fiscal, é certo que a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
c
om a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal
” (AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

[...] É marcante a diferença entre o uso do termo “substituição” no § 7º-B e o uso do termo “suspensão” no § 7º-A, que trata da cobrança dos créditos referidos nos § 3º e § 4º do art. 49 da LRF. Isso significa que, em relação às execuções fiscais, a atuação do juízo da recuperação judicial fica limitada a promover a substituição de atos de constrição determinados pelo juízo da execução fiscal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial e desde que observado o regramento do art. 805, CPC. Ou seja, somente quando a constrição recaia sobre bens de capital essenciais é que poderá intervir o juízo da recuperação judicial mediante ato concertado com o juízo da execução fiscal que substitua o bem constrito por outro que garanta de modo igualmente eficaz a cobrança fiscal, o que é exigido pelo parágrafo único do art. 805, CPC.

Entende-se por "bens de capital”, segundo avalizado pelo STJ, ao se manifestar sobre esse mesmo termo de matriz econômica presente no § 3º do art. 49 da LRF "aqueles imóveis, máquinas e utensílios necessários à produção. (...) o aparato, seja bem móvel ou imóvel, necessário a manutenção da atividade produtiva, como veículos de transporte, silos de armazenamento, geradores prensas, colheitadeiras, tratores, para exemplificar alguns que são utilizados na produção dos bens ou serviços". Não se incluem no conceito, portanto, dinheiro, insumos e estoque, por exemplo. [...]
(CHUCRI, Augusto Newton e
et al
.
Execução Fiscal Aplicada: análise pragmática do processo de execução fiscal
. 9ª ed. Ampliada e atualizada, Salvador:
Jus
PODIVM, 2021, p. 757/758).

Em relação à competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial para julgar sobre atos de constrição de bens da empresa em recuperação judicial, a questão restou decidida no julgamento do Conflito de Competência nº 181.190/AC, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA NACIONAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, COM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, A AUTORIZAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL DOS BENS DA RECUPERANDA. A CARACTERIZAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PERANTE ESTA CORTE DE JUSTIÇA PRESSUPÕE A MATERIALIZAÇÃO DA OPOSIÇÃO CONCRETA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL À EFETIVA DELIBERAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL A RESPEITO DO ATO CONSTRITIVO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.

1.
O dissenso constante do presente incidente centra-se em saber se o Juízo em que se processa a execução fiscal contra empresa em recuperação judicial, ao rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento do feito executivo, com a realização de atos constritivos sobre o patrimônio da executada -, invade ou não a competência do Juízo da recuperação judicial, segundo dispõe o § 7º-B do art. 6º da Lei de Recuperação e Falência, com redação dada pela Lei n. 14.112/2020.

2. A divergência jurisprudencial então existente entre esta Segunda Seção e as Turmas integrantes da Seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça acabou por se dissipar em razão da edição da Lei n. 14.112/2020, que, a seu modo, delimitou a competência do Juízo em que se processa a execução fiscal
(a qual não se suspende pelo deferimento da recuperação judicial)
para determinar os atos de constrição judicial sobre os bens da recuperanda; e firmou
a competência do Juízo da recuperação judicial para, no exercício de um juízo de controle, "determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial".

3. Ainda que se possa reputar delimitada, nesses termos, a extensão da competência dos Juízos da execução fiscal e da recuperação judicial a respeito dos atos constritivos determinados no feito executivo fiscal, tem-se, todavia, não se encontrar bem evidenciado, até porque a lei não o explicita, o modo de como estas competências se operacionalizam na prática, de suma relevância à caracterização do conflito positivo de competência perante esta Corte de Justiça.

3.1 É justamente nesse ponto - em relação ao qual já se antevê uma tênue dispersão nas decisões monocráticas e que motivou a submissão da presente questão a este Colegiado - que se reputa necessário um direcionamento seguro por parte do Superior Tribunal de Justiça, para que o conflito de competência perante esta Corte Superior não seja mais utilizado, inadvertidamente, como mero subterfúgio para se sobrestar a execução fiscal (ao arrepio da lei), antes de qualquer deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito da constrição judicial realizada, e, principalmente, antes de uma decisão efetivamente proferida pelo Juízo da execução fiscal que se oponha à deliberação do Juízo da recuperação judicial acerca da constrição judicial.

4. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à competência), não se pode mais reputar configurado conflito de competência perante esta Corte de Justiça pelo só fato de o Juízo da recuperação ainda não ter deliberado sobre a constrição judicial determinada no feito executivo fiscal, em razão justamente de não ter a questão sido, até então, a ele submetida.

4.1
A submissão da constrição judicial ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o juízo de controle sobre o ato constritivo, pode ser feita naturalmente, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à propugnada cooperação entre os Juízos.

O § 7ª-B do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 apenas faz remissão ao art. 69 do CPC/2015, cuja redação estipula que a cooperação judicial
prescinde de forma específica.
E, em seu § 2º, inciso IV, estabelece que "os atos concertados entre os juízos cooperantes
poderão consistir, além de outros,
no estabelecimento de procedimento para a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas".

4.2 Caso o Juízo da execução fiscal assim não proceda, tem-se de todo prematuro falar-se em configuração de conflito de competência perante esta Corte de Justiça, a pretexto, em verdade, de obter o sobrestamento da execução fiscal liminarmente. Não há, por ora, nesse quadro, nenhuma usurpação da competência, a ensejar a caracterização de conflito perante este Superior Tribunal. A inação do Juízo da execução fiscal - como um "não ato" que é - não pode, por si, ser considerada idônea a fustigar a competência do Juízo recuperacional ainda nem sequer exercida.

4.3 Na hipótese de o Juízo da execução fiscal não submeter, de ofício, o ato constritivo ao Juízo da recuperação judicial, deve a recuperanda instar o Juízo da execução fiscal a fazê-lo ou levar diretamente a questão ao Juízo da recuperação judicial, que deverá exercer seu juízo de controle sobre o ato constritivo, se tiver elementos para tanto, valendo-se, de igual modo, se reputar necessário, da cooperação judicial preconizada no art. 69 do CPC/2015.

5. Em resumo, a caracterização de conflito de competência perante esta Corte de Justiça pressupõe a materialização da oposição concreta do Juízo da execução fiscal à efetiva deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito do ato constritivo.

6. Conflito de competência não conhecido. (STJ, Segunda Seção, CC 181190/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2021). [com e sem negrito no original]

Logo, não há falar em incompetência do Juízo da Execução Fiscal para determinar atos de constrição de bens da empresa em recuperação judicial, em virtude de que, no caso, a competência do Juízo da recuperação judicial tem a finalidade de “
no exercício de um juízo de controle, determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial
", em observância ao Juízo de Cooperação, disposto no artigo 69, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE BENS E VALORES PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE – CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
Com a vigência da Lei n.º 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação
” (STJ, AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

2. Logo,
afigura-se possível o juízo da execução fiscal determinar a constrição de bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1012321-04.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 11 de outubro de 2022). [com itálico e sem negrito no original]

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL - ADVENTO DA LEI N. 13.043/2014 – EXTINÇÃO OU SUSPENÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – NÃO CABIMENTO – APELO PROVIDO.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender extinguir as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial.

Apelo provido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0015814-97.2010.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, Julgamento em 2 de agosto de 2021).

A respeito da não aplicação do disposto no artigo 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, com redação dada pela nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, após o período de suspensão das execuções contra a empresa em recuperação judicial (artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, com redação dada pela 14.112, de 24 de dezembro de 2020) porque “
não seria demais interpretar que a exclusão especificada pelo § 7º-B também se limitaria ao período de suspensão
” não prospera, visto que a lei é clara ao estabelecer a não aplicação dos incisos I, II, e III do artigo 6º da referida Lei às execuções fiscais.

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

[...]

§ 4º Na recuperação judicial,
as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional
, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

[...]

§ 7º-B.
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais
, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à

manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) , observado o disposto no art. 805 do referido Código. [sem negrito no original]

Essas as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023